Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE DADOS TELEFÔNICOS. RECUSA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A lide deve ser decidida nos limites do que foi proposto, vedado ao magistrado ficar aquém do pedido, proferir decisão de natureza diversa, ou mesmo condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (arts. 128 e 460 do CPC/1973; arts. 141 e 492 do CPC/2015).
2. A questão da necessidade de ordem judicial para fornecimento dos dados foi levantada na sentença como pressuposto para o exame do próprio pedido inicial, tendo em conta que análise da pretensão reparatória, que versa sobre regularidade da conduta da prestadora, exigia verificação quanto a eventual ilegalidade manifesta (abusiva) na negativa administrativa. Tanto é que essa matéria — fornecimento de dados telefônicos e debate sobre a existência de violação de sigilo — foi minuciosamente abordada em tópico específico da petição inicial pela própria requerente. Ademais, por envolver fundamento controverso, considerou-se que a negativa do pedido na via administrativa não poderia ser considerada, por si só, manifestamente arbitrária e abusiva. Por esse motivo, foi afastada a reparação por danos morais. Não houve, portanto, reconhecimento de ofício, pronunciamento indevido sobre matéria estranha aos autos ou negativa de prestação jurisdicional, tendo sido a causa solucionada em conformidade com os pedidos deduzidos.
3. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como a privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano.
4. No caso, em que pese a delonga e os desencontros no atendimento das solicitações da consumidora, não foi evidenciado nenhum fato humilhante ou vexatório provocado pela prestadora passível de reparação extrapatrimonial. Apesar do inegável sentimento de aborrecimento e contrariedade suportados diante das sucessivas tentativas frustradas de obtenção dos dados, não se vislumbra ofensa à honra ou à moral proveniente da negativa no fornecimento das informações solicitadas. Além disso, conforme consignado em sentença, a resistência da operadora de telefonia não pode ser tomada como arbitrária e manifestamente abusiva, uma vez que baseada em interpretação controvertida entre o direito à informação e eventual violação de sigilo. Inviável, nesse contexto, o reconhecimento da configuração de dano extrapatrimonial como efeito da recusa no fornecimento dos dados telefônicos pela empresa de telefonia.
5. Recurso conhecido e desprovido.